Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação interposta em embargos de terceiros, mantendo a sentença que reconheceu a existência de fraude à execução na compra e venda de imóvel.
II. Questão em discussão
2. São três as questões em discussão, as quais consiste em analisar se houve: (i) omissão em relação à tese de que nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) omissão no acórdão quanto a alegação de boa-fé do adquirente, de aplicação do art. 54 da Lei no 13.097/2015 e de incidência do Tema Repetitivo 243/STJ; (iii) prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC prevê cabimento dos embargos apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não há omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois o acórdão concluiu pela inexistência de prejuízo à defesa na documentação apresentada pela parte embargada, havendo observância ao contraditório e aos arts. 9o e 10 do CPC. Ressalta-se que o art. 369 do CPC prevê que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.
5. O acórdão expressamente afastou a tese de boa-fé da parte adquirente, destacando provas que demonstram ciência do adquirente sobre transação anterior e conluio com a alienante do bem imóvel. Demonstrada a má-fé do adquirente, a circunstância apreciada se diferencia daquela prevista no art. 54, caput, da Lei no 13.097/2015. Inteligência do §1o do art. 54 da Lei no 13.097/2015. Súmula 375 e Tema Repetitivo no 243 do STJ.
6. A decisão fundamentou-se na Súmula 375 do STJ e no Tema Repetitivo no 243, reconhecendo que o embargante figura como terceiro adquirente em relação ao Cumprimento de Sentença 0030081-06.2013.8.07.0001; bem como que a ausência de registro não impede a caracterização da fraude de execução quando comprovada a má-fé do terceiro adquirente.
7. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
8. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos. No mérito, desprovidos.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 4o, 9o, 10, 369, 373, II, 792, IV, 835, XII e XIII, 1.022, 1.025; CC, art. 148; Lei no 13.097/2015, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, Tema Repetitivo no 243.